Tribunal: TJMT
Processo: 1015367-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015367-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MATHEUS MARTINS PARACATU - CPF: 702.638.411-20 (AGRAVADO), EDGAR LUIZ DO COUTO - CPF: 300.179.938-22 (ADVOGADO), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. fraude bancária. tutela de urgência. suspensão de cobranças. astreintes. proporcionalidade. necessidade de intimação pessoal. provimento parcial.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender cobranças decorrentes de suposta fraude bancária, fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 51.500,00.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a multa cominatória fixada é desproporcional; (ii) saber se é possível a alteração da periodicidade e dos critérios de incidência das astreintes; e (iii) saber se a exigibilidade da multa depende de prévia intimação pessoal do devedor.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira por fraudes decorrentes de fortuito interno, legitimando a suspensão das cobranças diante de indícios verossímeis de fraude.

4. A multa diária fixada mostra-se adequada e proporcional ao porte econômico da instituição financeira, além de possuir teto compatível com o proveito econômico da demanda, afastando alegação de enriquecimento sem causa.

5. A revisão das astreintes exige demonstração concreta de excesso, o que não se verifica quando a insurgência se limita a alegações genéricas de desproporcionalidade.

6. A fixação de multa diária constitui instrumento legítimo de coerção, não se justificando sua conversão em multa por evento nem a dilação de prazo para cumprimento de obrigação de natureza célere.

7. A incidência da multa coercitiva exige prévia intimação pessoal do devedor, conforme orientação consolidada do STJ, sendo tal requisito condição de exigibilidade da penalidade.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de astreintes deve observar os critérios de proporcionalidade e suficiência, sendo legítima quando adequada ao porte econômico do devedor e limitada ao proveito econômico da demanda. 2. A incidência da multa coercitiva depende de prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais (Proc. no 1001618-51.2026.8.11.0007 dos autos de origem), ajuizada por MATHEUS MARTINS PARACATU em desfavor do agravante, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata das cobranças de parcelas vincendas de compras contestadas por fraude, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento, limitada ao montante de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais), sem prejuízo da responsabilização por perdas e danos (cf. Id. no 226457406 dos autos de origem).

Sustenta o agravante que o valor fixado a título de astreintes é excessivo e desproporcional, passível de ensejar enriquecimento sem causa do agravado. Aduz que a multa cominatória não pode configurar ônus excessivo ao devedor, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que sua revisão é matéria não sujeita à preclusão, podendo ser realizada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Argumenta que a penalidade deveria ser aplicada por evento de descumprimento, e não de forma diária, requerendo, alternativamente, a majoração do prazo para cumprimento da obrigação, a redução do valor da multa a patamares razoáveis, bem como a fixação de limite temporal e de valor máximo para sua incidência. Requereu, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com base na presença do fumus boni iuris e do periculum in mora (cf. Id. no 359446363).

Por decisão liminar, o efeito suspensivo foi indeferido, mantendo-se os efeitos da decisão agravada em sua integralidade (cf. Id. no 361232895).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção integral da decisão agravada (cf. Id. no 361524389).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, que, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata das cobranças de parcelas vincendas de compras contestadas por fraude, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais).

A controvérsia cinge-se à legalidade e proporcionalidade da multa diária fixada para compelir o agravante a suspender cobranças decorrentes de fraude bancária. Nesse ponto, é imperioso registrar que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira. O Tribunal Superior consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ. Havendo indícios verossímeis de fraude em transações que destoam significativamente do perfil de consumo do agravado, transações que totalizaram R$ 72.000,00, conforme consignado na decisão liminar, a determinação de suspensão dos débitos apresenta-se escorreita e bem fundamentada.

No que tange ao valor das astreintes, a jurisprudência é firme no sentido de que a multa deve ser expressiva o suficiente para desestimular a inércia do devedor, sem, contudo, transmudar-se em fonte de lucro para o credor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a revisão do valor das astreintes exige o reexame das circunstâncias concretas do caso sob os critérios de adequação, suficiência e proporcionalidade, análise que não comporta redução a meras alegações genéricas de exorbitância (REsp n. 2.126.403/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/04/2026, DJEN 16/04/2026). No caso em tela, o agravante limita-se a invocar abstratamente a desproporcionalidade do valor fixado, sem demonstrar concretamente o desacerto da decisão recorrida sob qualquer desses parâmetros, o que inviabiliza a reforma pretendida.

Com efeito, o montante diário de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequado e proporcional ao porte econômico do Banco Agravante, servindo como estímulo eficaz ao cumprimento da ordem judicial. A fixação de teto limitador de R$ 51.500,00, valor correspondente ao montante das parcelas cuja cobrança foi suspensa, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impedindo o enriquecimento ilícito do agravado e mantendo a penalidade dentro dos limites do proveito econômico da medida. O Tema 706 do STJ reforça que a decisão que comina astreintes não preclui, permitindo ao magistrado sua revisão caso se tornem insuficientes ou excessivas; no atual estágio processual, contudo, os parâmetros fixados revelam-se em plena consonância com esses princípios.

Quanto ao pedido de alteração da periodicidade para multa por evento ou de dilação de prazo, não assiste razão ao recorrente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a multa diária por descumprimento de ordem judicial incide em dias corridos, modalidade que assegura a plena eficácia da astreinte como instrumento contínuo de pressão ao cumprimento da obrigação. A suspensão de cobranças em sistemas bancários é procedimento de execução tecnicamente célere, não se justificando a concessão de prazos dilatados ou a flexibilização da periodicidade, que retiraria o caráter coercitivo da sanção.

Todavia, há um reparo técnico necessário. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.296, reafirmou que a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, declarando expressamente que o teor da Súmula n. 410 do STJ permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015. A decisão agravada, embora tenha corretamente estabelecido a obrigação de fazer e fixado as astreintes para o caso de descumprimento, quedou-se omissa quanto à necessidade de prévia intimação pessoal da instituição financeira, condição sem a qual a multa não pode incidir nem ser exigida.

Dessa forma, mantidos em sua integralidade os demais termos da decisão agravada, inclusive o valor diário de R$ 1.000,00 e o teto de R$ 51.500,00, impõe-se apenas ressalvar que a incidência e a fluência das astreintes ficam condicionadas à prévia intimação pessoal da instituição financeira acerca do teor e dos termos da ordem judicial, nos termos da Súmula n. 410 do STJ e do Tema Repetitivo n. 1.296 da Corte Especial.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto apenas para ressalvar que a incidência e a fluência da multa diária ficam condicionadas à prévia intimação pessoal da instituição financeira para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula n. 410 do STJ, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026